Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Em cumprimento à decisão de ID 28328509, a autora forneceu novo endereço para citação da ré (ID 29492961). Assim, defiro a citação, por intermédio de Oficial de Justiça, que pode utilizar meios telepresenciais, da ré PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço da SEP 510 Norte bloco E, lote 10, loja 450 A, Brasília/DF, CEP 70.750-525, bem como pelo e-mail financeiro@pneulinepneus.com.br. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator